Tribunal: TJPA
Processo: 0807275-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807275-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARIA ELISA BRITO LOPES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793.
DECISÃO ACERTADA. AFASTADA A POSSIBILIDADE DO AGENTE PÚBLICO RESPONDER POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, CONFORME ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR.
ASTREINTES
LIMITADAS EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ ADMITINDO SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE HAJA RESISTÊNCIA/DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

Pretensão inicial amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2.

O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde -
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793).

3.

Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente,
diagnosticado com neoplasia no membro inferior esquerdo, especificamente na patela, necessitando de encaminhamento para unidade hospitalar especializada e tratamento em Oncologia Ortopédica/ Tumor Ósseo.

4.

Segundo o entendimento firmado, o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de direito, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa

5.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que 'para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica' (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014).

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
para afastar a possibilidade crime de desobediência contra o agente público, e limitar a multa cominatória a 06 (seis) dias, em caso de descumprimento da ordem judicial. Demais comandos decisórios da decisão agravada permanecem inalterados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0807275-68.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única de Anajás
/PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº
0800205-60.2021.8.14.0077
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em interesse de
OZEIAS DINIZ PAIXÃO.

Em síntese, consta da inicial que o paciente de 58 anos de idade, encontra-se internado no Hospital Municipal de Anajás desde o dia 03/07/2021, diagnosticado com neoplasia no membro inferior esquerdo, especificamente na patela, necessitando de tratamento em Oncologia Ortopédica/ Tumor Ósseo.

Em razão da gravidade da demanda, o paciente sofre com dores intensas e não consegue se locomover devido às complicações do seu quadro clínico, de modo que em 10/06/2021 teria sido incluído em sistema de regulação de leitos, porém, até o exato momento não houve liberação para o tratamento.

A inicial movida contra o Município de Anajás e o Estado do Pará, visa a transferência, com urgência, para o Hospital Regional Público do Marajó ou qualquer outro que contenha tratamento especializado para seu quadro clínico.

Em análise sumária, o magistrado de piso determinou ao “
ESTADO DO PARÁ e ao MUNICÍPIO DE ANAJÁS que, através das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, adotem as providências para ENCAMINHAMENTO E TRATAMENTO CIRÚRGICO URGENTE do substituído OZEIAS DINIZ PAIXÃO, conforme suas prescrições médicas, em Hospital especializado que contenha leito e realize consultas e exames necessários ao caso, nesta ou em outra Unidade Federativa, devendo ainda os requeridos viabilizar transporte adequado ao tratamento.”

Determinou ainda: “
na impossibilidade de cumprir a determinação através do Sistema Público de Saúde, que providenciem os requeridos o tratamento adequado através Instituição de Saúde Suplementar, nesta ou em outra Unidade Federativa. Deixo, por ora, de arbitrar sanção pecuniária, assim como a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, nos termos da recomendação nº 92/2021, do CNJ”.

Todavia, após informações nos autos sugerindo o descumprimento da decisão por parte do Estado do Pará, o juízo determinou o cumprimento da decisão no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decisão de ID. 29541295 (autos principais).

Devidamente intimados, informou o Município de Anajás que em virtude do descumprimento da decisão por parte do Estado do Pará, bem como pela precariedade da unidade de saúde municipal, tomou providências para transferência do substituído para o Pronto Socorro da 14 de março, em Belém. O Estado do Pará, ciente da decisão de id 29541295 desde 14/07/2021, ficou silente, conforme devidamente certificado nos autos.

Deste modo, tendo o juízo constatado a existência relatórios do sistema de regulação de leitos onde observa-se que o Município de Anajás a todo momento tentou proceder com a regulação do paciente, sempre se deparando com a negativa do Estado do Pará em prover um leito, foi determinado o encaminhamento do substituído ao ONCOBELÉM ou CENTRO ONCOLÓGICO, do Hospital Adventista de Belém, localizado Av. Alm. Barroso, 1758, Belém, Pará, CEP 66093-904, para avaliação e tratamento às expensas do Estado do Pará até que este disponibilize tratamento adequado em uma de suas Instituições Públicas de Saúde.

Para fins de cumprimento da decisão, estabeleceu ordem de bloqueio no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor equivalente aos dias de descumprimento da segunda decisão, quando fixou as astreintes.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

Para fins de cumprimento desta decisão determino a inclusão de minuta de bloqueio no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor equivalente à multa para cada dia de descumprimento desde o dia 15/07/2021, que será transferido para conta judicial criada pela secretaria desta Unidade Judicial para fins de pagamento dos serviços da instituição de saúde suplementar.

A Instituição de Saúde Suplementar deve, ao fim de cada semana, informar nos autos os recursos despendidos ao longo do tratamento do paciente e conta bancária para pagamento das despesas, acostando para tanto as notas fiscais, para fins reforço do bloqueio judicial na conta do Estado do Pará após manifestação do Parquet.

Intimem-se, através de carta precatória em regime de plantão, o diretor do Pronto Socorro Municipal da 14 de março, em Belém, e a instituição de saúde suplementar ao norte referida para fins de transferência e internação determinados nesta decisão no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de desobediência.

Da decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento insurgindo quanto ao valor exorbitante da multa fixada, sua ausência de limitação e efetivação de bloqueio de verbas públicas.

Refutou a possibilidade de imposição de crime de desobediência aos agentes públicos, em caso de descumprimento da determinação judicial.

Teceu comentários quanto ao Tema 793 do STF e a repartição de competências, como fundamento para afastar a responsabilidade exclusiva liminarmente atribuída a si.

Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e em mérito, o seu total provimento.

Em apreciação ao pedido, concedi parcial efeito suspensivo à decisão agravada,
tão somente para afastar a possibilidade crime de desobediência contra o agente público, e limitar a multa cominatória a 06 (seis) dias, em caso de descumprimento da ordem judicial.

Apresentadas contrarrazões (ID. 6146117), a Procuradoria de Justiça de Anajás, refutou as razões recursais tecidas, requerendo a manutenção da decisão
ad quem.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do Agravo interposto, somente para fixar limitação temporal à incidência da multa diária por descumprimento

da medida liminar, e afastar o crime de desobediência. (ID. 6241209)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recu
rso e passo a apreciá-lo.

Interpretando a norma constitucional, inserta no art. 196, Alexandre de Morais manifestou que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de
Estado

e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, que o Poder Público tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

Há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

O sistema de saúde brasileiro é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),

sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Vale mencionar que, em recente decisão,
o
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, reafirmada a solidariedade através do
Tema 793-STF, não há razoes para afastar a legitimidade do Estado do Pará
para compor a lide.

Portanto, a par de que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, e que é dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, não se mostra irrazoável a condenação do Estado em prestar o tratamento adequado ao paciente com enfermidade grave, especialmente quando se trata de pessoa/família hipossuficiente.

Aliás, em brilhante decisão proferida pelo
Min. Celso de Mello, restou consignado “
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria
Constituição
da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético - jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” ( RTJ 175/1212-1213, Min. Celso de Mello)

Nota-se,
diante do caráter fundamental da tutela, a extrema importância atribuída ao direito à vida e à saúde, face a possibilidade de sucumbir com a negativa do fornecimento de tratamento indispensável.

Outrossim, quanto ao capítulo referente a multa cominatória, não vislumbro a exorbitância alegada. Isto porque, a referida foi imposta em patamar mais elevado apenas em uma segunda decisão, quando a tempos o ente estatal já vinha descumprindo ordem judicial.

Vale mencionar que a primeira decisão exarada pelo juízo de piso, sequer fixou
astreintes,
e mesmo assim a decisão não foi cumprida. Portanto, não vejo como prosperarem os argumentos de exiguidade do prazo para cumprimento da ordem e nem exorbitância da multa fixada.

Todavia, certo que o valor deve orientar-se pelo princípio da proporcionalidade, ponderando-se entre a efetividade do processo, atendendo adequadamente ao propósito da medida, e a vedação do enriquecimento sem causa, entendo necessária sua limitação a 06 (seis) dias, para o caso de descumprimento.

Outrossim, no que tange ao crime de desobediência, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que para a sua caracterização não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014).

Na mesma linha, o STJ já se manifestou:
“para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação” (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007).

Assim,
in casu,
tendo sido fixada multa diária em caso de descumprimento, não há que se falar em crime de desobediência.

Neste sentido, esta Casa de Justiça possui entendimento harmônico ao Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FORA DA LISTA OFICIAL, MAS ESSENCIAL PARA A SAÚDE DA MENOR. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. DECISÃO ACERTADA. POR OUTRO LADO, NO QUE SE REFERE AO CRIME DE DESOBEDIENCIA, MERECE REFORMA POR NÃO JUSTIFICAR TAL QUANDO JÁ SE TEM OUTRA SANÇÃO ESPECÍFICA PREVISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ente estatal é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. No tocante ao crime de responsabilidade, releva-se que o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, 'para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica' (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - AI: 08089220620188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2019)

Em relação à eventual multa pessoal a ser aplicada contra o Secretário, conforme posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o gestor não está sujeito à sanção pessoal, via multa cominatória, se não tiver integrado a lide, como é o caso dos autos. [...]

(TJ-PA - AC: 00126078820118140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/09/2019, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/09/2019)

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tão somente para afastar a possibilidade crime de desobediência contra o agente público, e limitar a multa cominatória a 06 (seis) dias, em caso de descumprimento da ordem judicial.

Permanecem inalterados os demais comandos decisórios da decisão agravada

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém(PA), 29 de novembro de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/12/2021